Tribunal: TJES
Processo: 5037801-85.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037801-85.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
APELADO: MONICA ANDRADE PEIXOTO e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CIÊNCIA PRÉVIA DA INCAPACIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituições financeiras em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por idosa representada por sua curadora. A autora alegou ter sido vítima de “estelionato amoroso”, o que a levou a contratar empréstimos para repassar valores a terceiros. Sustentou que, mesmo após comunicação formal às rés sobre sua condição de hipervulnerabilidade e solicitação de bloqueio de novos créditos, novo empréstimo foi concedido, resultando em posterior negativação de seu nome. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo realizada por idosa incapaz, mesmo após prévia ciência das instituições financeiras acerca de sua hipervulnerabilidade, é válida e gera obrigação de pagamento; (ii) determinar se a negativação decorrente dessa contratação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência prévia e formal das instituições financeiras acerca da vulnerabilidade e da incapacidade da consumidora, comprovada por laudos médicos e comunicações realizadas por sua filha, afasta a alegação de boa-fé na concessão do empréstimo.

A formalização do contrato de crédito, mesmo após o alerta das condições pessoais da autora e pedido de bloqueio, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC.

A ausência de decretação judicial da curatela à época da contratação não afasta a possibilidade de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, desde que demonstrada a incapacidade existente à época, conforme jurisprudência do STJ.

A inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, em razão de contrato firmado em contexto de manifesta hipervulnerabilidade, caracteriza dano moral in re ipsa.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional, razoável e compatível com precedentes da Corte, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de crédito a consumidor em condição de hipervulnerabilidade, mesmo após prévio alerta e comprovação documental de sua incapacidade, configura falha na prestação do serviço.

A negativação decorrente de contrato celebrado em tais condições gera dano moral indenizável.

A nulidade do contrato pode ser reconhecida judicialmente, independentemente de sentença de interdição anterior, desde que demonstrada a incapacidade no momento da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, § 1º, e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.694.984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; TJES, AI n.º 5000292-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 09.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5037801-85.2023.8.08.0024

APELANTES: LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: MAGDALENA ANDRADE PEIXOTO, REPRESENTADA POR MONICA ANDRADE PEIXOTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório da Sentença (id 16329323) proferida nos autos, Magdalena Andrade Peixoto, representada por sua Curadora Monica Andrade Peixoto, ajuizou “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Compensação por Danos Morais
” (página 01 do id 16329285):

“(...) em face de Lojas Riachuelo S.A. e Midway S.A - Crédito, Financiamento e Investimento, conforme petição inicial de ID nº 33946427 e documentos subsequentes.

Aduz a autora, em síntese, que, sendo pessoa idosa e com discernimento comprometido por enfermidades, foi vítima de ‘estelionato amoroso’, o que a levou a contratar empréstimos junto às rés para transferir valores a terceiros estelionatários.

Narra que um primeiro empréstimo foi quitado por sua filha, ora curadora, a qual, na ocasião, dirigiu-se a um dos estabelecimentos das demandadas para informar sobre o estado de vulnerabilidade da autora e solicitar que novas contratações em seu nome não fossem permitidas.

Não obstante o alerta, um novo contrato de empréstimo (nº 13074366) foi formalizado em 08 de março de 2023, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Em razão do inadimplemento deste último, seu nome foi inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Com base em tais fatos, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a exclusão de seu nome dos órgãos restritivos. No mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito e pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

A tutela de urgência pleiteada na petição inicial foi indeferida (id 16329291) no Juízo
a quo
mas, após interposição de Agravo de Instrumento, foi concedida em julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. IDOSA VÍTIMA DE GOLPE. EMPRESAS DEVIDAMENTE INFORMADAS. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS MESMO DEPOIS DA INFORMAÇÃO. NECESSÁRIA SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão na qual o juiz indeferiu pedido de suspensão de descontos em suas contas bancárias e de retirada do nome dos cadastros restritivos de crédito. 2. Idosa vítima de golpe que, antes dos descontos, informa, por meio de curadora, às empresas (loja de roupas, instituição de crédito) da existência do golpe e solicita a suspensão dos descontos. 3. Empresas que, em contrariedade com o disposto no art. 39, IV, do CDC, continuam a realizar os descontos. 4. Decisão reformada, com ordem de suspensão dos contratos e retirada do nome da parte dos cadastros de inadimplentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5000292-61.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 09.08.2024).

Na sequência, o feito tramitou regularmente e, na Sentença já mencionada, a Magistrada julgou procedente o pedido para:

“a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo nº 13074366 e a consequente inexigibilidade de qualquer débito dele oriundo em face da autora.

b) DETERMINAR a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, caso ainda conste; e

c) CONDENAR as rés, LOJAS RIACHUELO S.A. e MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora desde a data da citação.”

Inconformadas com esta referida conclusão, as Requeridas, ora Apelantes, interpuseram o recurso em julgamento (id 16329325), no qual sustentam, em síntese que a ora Apelada contratou voluntariamente empréstimos com a instituição (o negócio jurídico questionado já seria o sexto), bem assim que a Curatela somente foi concedida em data (13.04.2023) posterior à contratação (08.03.2023).

Defendem, ainda, que a inscrição em cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento de dívida regularmente constituída, em exercício regular de direito e que, por isso, não houve nenhum ato ilícito, de modo que eventual dano sofrido não ultrapassa mero dissabor.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que deram origem à demanda ora em julgamento, passo a expor as razões pelas quais a conclusão,
data maxima venia
das Apelantes, é pelo não provimento do presente recurso.

No caso, a principal alegação das Apelantes, em meu sentir, é a de que a sucessão de empréstimos tomados pela Apelada e a ausência de Curadoria à época daquele efetivamente questionado legitimaria sua conduta, isto é, de conceder o crédito e adotar as providências para cobrança da dívida.

Ocorre que a minuciosa análise do acervo probatório contido nos autos revela que esta tese defensiva não se sustenta, haja vista a manifesta - e inquestionada - ciência prévia das Apelantes acerca da vulnerabilidade e incapacidade da consumidora.

Restou demonstrado, por exemplo, que em janeiro de 2023 - portanto, meses antes do contrato impugnado (firmado em março de 2023) -, a filha da Apelada compareceu à loja física da Riachuelo, conversou com a gerente e
já
entregou laudos médicos com solicitação do bloqueio de novas concessões de crédito (vide id 16329289, troca de mensagens via aplicativo e e-mail enviado em 24.02.2023 ao endereço eletrônico da empresa (online@riachuelo.com.br), com o assunto “Bloqueio de empréstimos”.

Ora, mesmo que devidamente alertadas sobre a condição de hipervulnerabilidade da consumidora e o risco iminente de fraude, as Apelantes, por falha administrativa, ignoraram tais advertências, procederam à contratação de novo empréstimo e, ainda, incluiram a Apelada em cadastros restritivos de crédito, condutas claramente enquadradas no art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ademais, em relação à alegação de que a interdição da Apelada ainda não havia sido decretada formalmente quando da contratação, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a Sentença de interdição, embora tenha, em regra, efeitos
ex nunc
, não impede a anulação de atos anteriores quando comprovada a incapacidade já existente ao tempo da celebração. Neste sentido:

(...). A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 3.
Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado
. (...). (REsp n. 1.694.984/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018). (Sem grifo no original).

A falha na prestação do serviço das Apelantes e, inclusive, a indevida inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes, caracteriza inequívoco dano moral
in re ipsa
, enquanto que o valor arbitrado na Sentença ( R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, além de estar alinhado a vários julgados deste egrégio Órgão Colegiado, ou seja, não há fundamento plausível para redução.

Assim, porque as Apelantes não conseguiram infirmar nem as provas dos autos nem a conclusão externada na Sentença, a conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Sem fixação de honorários recursais porque já arbitrados, na Sentença, no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)